Tribunal: TJSP
Processo: 1007761-75.2021.8.26.0084
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE REGRESSO. SEGURO PATRIMONIAL. ENERGIA ELÉTRICA. Seguradora apelante pagou indenização a seus segurados para o ressarcimento de danos causados por supostas panes elétricas em rede de fornecimento da concessionária apelada. Pretensão de ressarcimento. INTERESSE DE AGIR. Desnecessidade de se esgotar a via administrativa. A via cognitiva eleita pela parte autora fora escorreita,

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE REGRESSO. SEGURO PATRIMONIAL. ENERGIA ELÉTRICA. Seguradora apelante pagou indenização a seus segurados para o ressarcimento de danos causados por supostas panes elétricas em rede de fornecimento da concessionária apelada. Pretensão de ressarcimento. INTERESSE DE AGIR. Desnecessidade de se esgotar a via administrativa. A via cognitiva eleita pela parte autora fora escorreita, havendo de se avaliar, meritoriamente, a razão dos argumentos carreados na peça exordial. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS. Matéria passível de comprovação por outros meios. DECADÊNCIA. Aplicabilidade do prazo prescricional decenal. Precedentes do E. STJ. RESSARCIMENTO DOS SINISTROS. Seguradora apelante pagou indenização a seus segurados para o ressarcimento de danos causados por supostas panes elétricas em rede de fornecimento da concessionária apelada. Pretensão de ressarcimento. As concessionárias possuem responsabilidade objetiva pelos danos causados na gestão serviços públicos, sendo despicienda, portanto, a comprovação de dolo ou de culpa. Inteligência do art. 37, § 6o, da Constituição Federal e do art. art. 2o, III, da Lei no 8.987/95. A despeito disso, é essencial a demonstração dos demais elementos da responsabilidade civil. Seguradora que não se desincumbiu de seu ônus probatório. Documentos unilateralmente produzidos, bastante singelos, que não se prestam a comprovar o dano e o nexo causal necessários à procedência do pedido. Impossibilidade de inversão do ônus da prova, haja vista o descarte do bem prejudicado pelas supostas oscilações de energia. Precedentes desta C. Corte. SENTENÇA MANTIDA. SUCUMBÊNCIA. Fixação de honorários recursais. PROVIDO o recurso da ré, rejeitadas as objeções, e DESPROVIDO o recurso da autora.